Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018129-82.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DE SOUZA FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 024.627.581-27 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018129-82.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
ROSANA DE SOUZA FERREIRA VASCONCELOS
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -
VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
- EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL - PETIÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou por anos, de forma ininterrupta, portanto, faz
jus
ao recebimento das férias e terço constitucional não pagos pelo requerido na vigência do contrato de trabalho.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora fora intimada nos termos do disposto no novo Código de Processo Civil para apresentar os contratos temporários, sob pena de indeferimento da inicial. No entanto, verificou-se que fora acostado a petição inicial as fichas financeiras que comprovam o vínculo alegado na inicial, logo, mostra-se necessária a desconstituição da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos a origem para
regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
paragrafo único do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC
, pelo não atendimento da parte autora para emendar a inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou por anos, de forma ininterrupta, portanto, faz
jus
ao recebimento das férias e terço constitucional não pagos pelo requerido na vigência do contrato de trabalho.

A magistrada a
quo
determinou que a reclamante juntasse aos autos,
“
o(s) contrato(s) de trabalho temporário, objeto da discussão, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015).
”.

Após o transcurso do prazo, em que pese reclamante tenha manifestado para que fossem consideradas as fichas financeiras anexadas a inicial
como documentos de comprovação dos fatos alegados na inicial
, a douta magistrada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte autora não obedeceu à determinação de emenda a inicial.

A reclamante interpôs o recurso inominado, alegando que processo foi extinto mesmo não havendo defeitos ou irregularidades que dificultem o seu julgamento, razão pela qual, a sentença deve ser anulada.

Dá analise dos autos, verifico que a parte autora anexa a inicial as fichas financeiras de todo o período que alega a contratação temporária,
desse modo, não se revelou razoável o indeferimento da
inicial
em razão da ausência de juntada dos contratos para comprovar o vínculo.

Destarte, inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição
inicial
, sob fundamento do art.
320
do
CPC
.

A decretação de uma nulidade, o não conhecimento de um determinado recurso ou a extinção de um processo sem análise do mérito só serão legítimos, naqueles excepcionais casos em que se encontre vício verdadeiramente insanável.

Outrossim, sabe-se que o Código Processual Civil elenca em seu artigo 330 as hipóteses de indeferimento da inicial:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II- a parte for manifestamente ilegítima;

III- o autor carecer de interesse processual;

IV não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I- lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II- o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV- contiver pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, o caso dos autos não demonstra qualquer das hipóteses constantes do referido dispositivo legal, a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Cabe esclarecer, ainda, que o caso em comento não comporta a aplicação do art. 1.013 do
CPC
, por não estar à lide em condições de imediato julgamento, pois pelo que verifico dos autos o reclamado, ora recorrido, sequer foi citado para contestar a ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024